Tribunal: STF
Processo: RHC 117468
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    A recorrente sustenta nulidade do processo-crime nº 9701020502, da Oitava Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, no âmbito do qual condenada a 8 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, ante os crimes dos artigos 171 (estelionato) e 250 (incêndio) do Código Penal. Afirma nomeado Defensor único para todos os acusados. Articula com falsidade de certidão alusiva à própria intimação para comparecer à audiência. Aponta inobservada a ordem de apresentação das alegações finais da acusação e da defesa. Diz ter sido coagida a confessar a prática dos crimes. Sustenta ocorrida extinção da punibilidade. 
    Consulta, em 18 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de Goiás revelou haver sido deferido parcialmente pedido de revisão criminal – processo nº 398164-42.2016.8.09.000 –, assentando a extinção da punibilidade, considerados o crime de estelionato e a prescrição da pretensão executória. No habeas corpus nº 258292-75.2017.8.09.0000, o Relator, em 6 de dezembro de 2017, declarou prejudicada a impetração, mencionando a ausência de risco à liberdade de ir e vir, ante a extinção da punibilidade no tocante ao crime de incêndio. 
    2. Extinta a punibilidade da recorrente, no processo-crime nº 9701020502, tem-se o prejuízo deste recurso em habeas corpus – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator